Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TESE PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. O julgamento proferido no recurso especial interposto pelo agravante encontra-se dissonante da tese fixada pela Corte Especial do STJ quanto à possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios. 2. De acordo com o art. 927, III, c/c art. 1.040 do CPC, os órgãos fracionários se vinculam ao que restou decidido no acórdão paradigma do recurso repetitivo. 3. Nesse cenário, restou inviabilizado o cumprimento por parte deste tribunal da determinação contida no julgamento que precedeu a tese fixada. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda para pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios, ao argumento de que se enquadram na exceção à regra contida no diploma processual, na medida em que consubstanciam verba de natureza alimentar. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do NCPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1880074/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010